Tribunal: TJMT
Processo: 1014966-33.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. BANCO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A recorrida se desincumbiu de seu ônus, comprovando a relação jurídica entre as partes, através da apresentação o contrato, devidamente assinado, prints de telas sistêmicas, cópia de documento pessoal (RG), cópia de comprovante de endereço, cópia de certidão de nascimento e extrato bancário.
2. Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ante a inadimplência da parte autora, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.
3. Sentença de improcedência mantida.
4. Litigância de má-fé mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014966-33.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LINNYKER WELLYS DE SOUZA - CPF: 068.988.911-97 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022